Tribunal: TJPA
Processo: 0800747-19.2024.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800747-19.2024.8.14.0095

APELANTE: JOAO RAIOL DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. SUPOSTO FRACIONAMENTO DE DEMANDAS. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA NÃO CONFIGURADA. RELAÇÕES CONTRATUAIS AUTÔNOMAS. ACESSO À JUSTIÇA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de instituição financeira, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob alegação de ausência de interesse de agir em razão do ajuizamento de múltiplas ações semelhantes contra o mesmo réu, postulando o apelante a cassação da sentença ao argumento de que cada demanda se refere a contrato distinto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o ajuizamento de múltiplas ações contra a mesma instituição financeira, cada qual fundada em contrato diverso, configura ausência de interesse processual e litigância predatória aptas a justificar a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Cada contrato impugnado constitui relação jurídica autônoma, com causa de pedir e pedidos próprios, a exigir análise individualizada.

4.

A propositura de demandas múltiplas contra a mesma instituição financeira não caracteriza, por si só, fracionamento indevido da pretensão nem abuso do direito de ação.

5.

A cumulação de pedidos prevista no art. 327 do CPC configura faculdade da parte, não impondo a reunião de pretensões relativas a contratos distintos em uma única demanda.

6.

O reconhecimento de litigância predatória exige demonstração concreta de má-fé ou abuso processual, sendo insuficiente a adoção de presunções genéricas.

7.

A extinção do processo sem elementos objetivos de conduta abusiva e sem oportunizar contraditório viola os princípios da inafastabilidade da jurisdição, do contraditório e da primazia do julgamento do mérito.

8.

A jurisprudência admite o ajuizamento de ações autônomas quando fundadas em contratos distintos, afastando a caracterização automática de litigância predatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

O ajuizamento de múltiplas ações contra a mesma instituição financeira não configura litigância predatória quando cada demanda se funda em contrato distinto e possui causa de pedir autônoma.

2.

A cumulação de pedidos prevista no art. 327 do CPC constitui faculdade da parte, não sendo obrigatória a reunião de pretensões relativas a contratos diversos em uma única ação.

3.

A extinção do processo por ausência de interesse de agir baseada em presunção de litigância abusiva exige demonstração concreta de má-fé, sob pena de violação ao princípio do acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 4º, 6º, 327 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA, Apelação Cível nº 08007437920248140095, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 19.08.2025; TJ-PA, Apelação Cível nº 0802305-98.2023.8.14.0050, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado, j. 23.09.2025. TJPA, Apelação Cível nº 0800701-83.2023.8.14.0121, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 14.10.2025.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
JOÃO RAIOL DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas/PA, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência Contratual c/c Repetição de Indébito c/c Danos Materiais e Morais
, ajuizada em desfavor de
BANCO BMG S.A.

Na petição inicial (ID 26209104), o autor, ora apelante, alegou ser aposentado e ter identificado descontos indevidos em seu benefício previdenciário (NB 157.396.104-0) referentes a uma Reserva de Margem Consignável (RMC) para cartão de crédito (Contrato nº 11844059). Afirmou jamais ter contratado ou autorizado tal serviço, pleiteando a declaração de inexistência do débito, a repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

A sentença recorrida, lançada sob o id nº 26209123, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC. Fundamentou sua decisão na ocorrência de "litigância predatória", baseando-se no elevado número de ações semelhantes ajuizadas pelo patrono da causa na comarca e no suposto fracionamento indevido de demandas, uma vez que o autor possuiria outros processos questionando contratos distintos.

Em suas razões recursais (id nº 26209124), o apelante sustenta, em síntese: a plena tempestividade e a isenção de preparo por ser beneficiário da justiça gratuita. No mérito, argumenta que a sentença viola o princípio da primazia da decisão de mérito (art. 4º do CPC) e o direito constitucional de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF/88). Defende que o ajuizamento de ações distintas é uma faculdade da parte quando se trata de contratos autônomos e que não houve oportunidade para emenda da inicial ou demonstração de má-fé, configurando cerceamento de defesa. Requer a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem.

O Ministério Público, por meio do 9º Procurador de Justiça Cível (ID 27395806), manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito, por tratar-se de demanda de natureza estritamente patrimonial e individual, sem relevância social ou interesse de incapazes.

É o relatório.

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade

O recurso é cabível, tempestivo e, sendo o apelante beneficiário da justiça gratuita, dispensado o preparo.
Preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço da Apelação.

2. Mérito

Trata-se de recurso interposto contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, ao fundamento de que a demanda se enquadra no perfil de "litigância predatória", devido ao ajuizamento em massa de ações semelhantes e ao fracionamento de pedidos contra a mesma instituição financeira.

Em que pese o zelo do magistrado de primeiro grau pela eficiência da máquina judiciária e o combate a abusos, a sentença merece reforma.

O Código de Processo Civil de 2015 consagrou, em seus artigos 4º e 6º, os princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação. Nesse sentido, o indeferimento da petição inicial ou a extinção sem mérito deve ser a
ultima ratio
, cabendo ao magistrado, antes de tal medida, oportunizar à parte a correção de eventuais vícios (art. 321, CPC).

O Artigo 17, do mesmo diploma legal, estabelece que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”, ao passo que o art. 485, VI, prevê a extinção do processo quando ausente tal condição. Entretanto, a interpretação desses dispositivos deve ser realizada à luz dos princípios constitucionais do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF/88) e do devido processo legal.

No caso concreto, a parte autora, JOÃO RAIOL DA SILVA, alega a existência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de contrato que afirma não ter celebrado, situação que, em tese, evidencia lesão a direito subjetivo e, portanto, necessidade de tutela jurisdicional. A pretensão deduzida, declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por danos, revela-se, igualmente, adequada ao provimento jurisdicional buscado.

Logo, em uma análise perfunctória, própria do juízo de admissibilidade da ação, não se pode concluir pela ausência de interesse processual.

A existência de múltiplas ações ajuizadas por um mesmo advogado ou o fato de o autor possuir diversos processos contra instituições financeiras não induz, de forma automática, à falta de interesse processual. Cada contrato de empréstimo ou cartão de crédito consignado (RMC) constitui uma relação jurídica autônoma, com causa de pedir e objeto próprios.

Ademais, é certo que o Poder Judiciário deve coibir práticas abusivas e o uso indevido da máquina judiciária. Todavia, tal constatação exige prova robusta e análise individualizada de cada demanda, não sendo possível presumir, de forma genérica, o abuso do direito de ação apenas com base na quantidade de processos ajuizados ou na similitude das peças processuais.

No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, tem-se decidido que:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA FUNDAMENTADA SOB O DIAGNÓSTICO DE OCORRÊNCIA DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. VÍCIO PROCEDIMENTAL. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE PARA APURAÇÃO DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE ABUSO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1 – Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, sob alegação de litigância predatória, em razão do ajuizamento de múltiplas ações semelhantes contra o mesmo réu pelo mesmo patrono, caracterizando, segundo o juízo de origem, partilhamento artificial de litígios com vistas à obtenção de vantagem indevida.

2 – A controvérsia em exame consiste em verificar se a extinção liminar da demanda afronta garantias constitucionais e legais.

3 – A extinção tal qual realizada deve se constituir como medida de caráter excepcional, devendo estar estritamente fundamentado em elementos objetivos que demonstrem de forma inequívoca a má-fé processual - o que não se verifica no presente caso
.

4 – A existência de outras ações com teses jurídicas semelhantes, ainda que propostas pelo mesmo advogado contra o mesmo réu ou outras instituições financeiras, não autoriza, por si só, a conclusão de litigância predatória, sendo imprescindível a demonstração de simulação ou má-fé, o que demanda instrução probatória adequada.

5 – A ausência de instauração de incidente específico para apuração da suposta conduta reprovável e a extinção prematura do feito, sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, caracterizam nulidade processual por cerceamento de defesa.

6 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08007437920248140095 29531210, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 19/08/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. AJUIZAMENTO DE MÚLTIPLAS AÇÕES. DIVERSIDADE DE CAUSA DE PEDIR. ACESSO À JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta pela autora contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos. A extinção foi fundamentada no não cumprimento de determinação judicial para justificar o ajuizamento de múltiplas ações contra a mesma instituição financeira, o que foi considerado indício de litigância predatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base em supostos indícios de litigância predatória, por conta do ajuizamento de diversas ações pela mesma autora contra o mesmo réu, e pelo não atendimento da ordem de emenda à inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR
O ajuizamento de múltiplas ações contra a mesma parte não configura, por si só, litispendência ou conexão quando se referem a relações jurídicas contratuais distintas, com causas de pedir e pedidos diversos, como no caso, em que cada ação questiona uma cobrança específica (mora de crédito pessoal, anuidade de cartão, cesta de serviços). A opção por ajuizar demandas separadas para cada contrato discutido é uma faculdade da parte, não podendo ser presumida como abuso do direito de ação ou litigância predatória sem a presença de elementos concretos que demonstrem o dolo processual.
A distinção entre a advocacia em massa legítima e a litigância predatória deve ser feita com base em análise criteriosa do caso concreto, e não por meio de presunções que podem criar obstáculos indevidos ao acesso à justiça. A determinação judicial para emendar a inicial, exigindo a comprovação de tentativa de solução extrajudicial e a justificativa para o ajuizamento de ações distintas, cria um requisito não previsto em lei, configurando violação ao direito fundamental de acesso à justiça. A extinção prematura do processo, baseada no não cumprimento de uma determinação judicial que excede os requisitos legais, constitui error in procedendo (erro de procedimento), cerceando o direito da autora de produzir provas e ter sua pretensão analisada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: “
1. O ajuizamento de ações distintas pela mesma parte e contra o mesmo réu não caracteriza litispendência, conexão ou litigância predatória quando as causas de pedir e os pedidos são diversos, por se referirem a relações contratuais autônomas.
2. A suspeita de advocacia predatória, desprovida de elementos concretos que demonstrem o abuso do direito de ação, não autoriza o indeferimento da petição inicial ou a imposição de requisitos não previstos em lei, sob pena de violação ao princípio constitucional do acesso à justiça.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802305-98.2023.8.14.0050 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/09/2025)

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. MULTIPLICIDADE DE AÇÕES CONTRA O MESMO GRUPO ECONÔMICO. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. AÇÕES COM OBJETOS DISTINTOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará, que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação Declaratória de Nulidade de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ao fundamento de ausência de interesse de agir, em razão da falta de prévio requerimento administrativo e da caracterização de litigância predatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento da ação judicial depende de esgotamento prévio da via administrativa;
(ii) estabelecer se a multiplicidade de demandas ajuizadas pela autora contra o mesmo grupo econômico caracteriza litigância predatória a justificar a extinção prematura do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR O interesse de agir se configura pelo binômio necessidade-adequação, não sendo exigido, como regra, o esgotamento da via administrativa, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV). A busca extrajudicial por solução do conflito constitui faculdade da parte, recomendável como prática de boa-fé, mas sua ausência não retira a legitimidade da tutela jurisdicional.
A multiplicidade de ações ajuizadas contra o grupo econômico Bradesco não configura, por si só, litigância predatória, pois cada demanda possui objeto distinto (seguro residencial, tarifas bancárias e título de capitalização), não havendo prova de intuito abusivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800701-83.2023.8.14.0121 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/10/2025)

De outro lado, verifica-se que o próprio contexto fático delineado nos autos revela a plausibilidade da alegação autoral, especialmente considerando tratar-se de consumidor idoso, hipossuficiente, titular de benefício previdenciário de natureza alimentar, circunstâncias que recomendam a aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à facilitação da defesa de seus direitos (art. 6º, VIII, do CDC).

Cumpre ressaltar, ainda, que a discussão acerca da existência ou não da contratação, bem como da eventual ocorrência de fraude, demanda dilação probatória, não podendo ser resolvida em sede de juízo preliminar, sob pena de supressão do contraditório e da ampla defesa.

A extinção prematura do feito, portanto, impede o regular desenvolvimento da instrução processual e inviabiliza a análise do mérito da controvérsia, o que contraria a orientação jurisprudencial consolidada no sentido da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC).

Por fim, registre-se que eventuais abusos processuais, caso efetivamente verificados, devem ser coibidos por meio dos instrumentos próprios previstos no ordenamento jurídico, tais como a aplicação de multa por litigância de má-fé (arts. 79 e seguintes do CPC), e não mediante a supressão do direito de ação sem a devida comprovação.

Dessa forma, a extinção do processo impediu o regular desenvolvimento da instrução e a produção das provas necessárias ao esclarecimento dos fatos alegados, circunstância que recomenda a desconstituição da sentença.

3. Dispositivo

Diante do exposto, voto por
CONHECER
do recurso de apelação e
DAR-LHE PROVIMENTO
, no sentido de
anular a sentença
proferida pelo Juizo da Vara Única de São Caetano de Odivelas, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que se proceda ao regular processamento do feito, com oportuna instrução e julgamento de mérito.

Deixo de fixar honorários recursais, uma vez que a presente decisão anula a sentença de primeiro grau e não põe fim ao processo, cabendo a fixação da sucumbência ao final, pelo juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026